Tribunal: STF
Processo: RE 99991
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
DUPLA APOSENTADORIA. SERVIDORES ADMITIDOS ANTES DA AUTARQUIZAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DAS SUMULAS 371 E 37, DAS QUAIS NÃO DIVERGIU MANIFESTAMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.